Tribunal: TJSP
Processo: 1033555-26.2023.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A possibilidade de ser considerado como teto remuneratório dos procuradores municipais o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE 663.696/MG – Tema 510/STF.
Nega-se provimento ao recurso.